Tribunal: TJDFT
Processo: 0750898-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A REMUNERAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. LIBERALIDADE DA PARTE. SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RESPEITADO. REDUÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO. DECAIMENTO DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de pedidos que extrapolam os limites da lide e não foram discutidos no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar supressão de instância.
1.1. No caso dos autos, houve emenda à inicial para que os pedidos fossem adstritos à obrigação alimentar. Recebida a emenda, o objeto da lide ficou restrito aos alimentos. Em sede de apelação o réu pretende a regulamentação de visitas, pedido não formulado em primeira instância, o que impede seu conhecimento em grau recursal. Recurso conhecido em parte.
2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.
4. As necessidades dos alimentandos foram elencadas na petição inicial e não foram impugnadas pelo réu, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
4.1. Apesar de o alimentante alegar que os alimentos que presta aos outros filhos incidirem apenas sobre sua remuneração básica, não é o que se extrai do contracheque juntado aos autos. Incabível a fixação dos alimentos apenas sobre o vencimento básico com fundamento na isonomia da obrigação alimentar.
4.2. Incabível a consideração de desconto relativo à contratação de empréstimo consignado para o cômputo dos alimentos, pois foi contraído por mera liberalidade da parte. Ademais, o interesse dos menores supera a necessidade de quitação de qualquer dívida.
5. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, restando demonstrada que foi fixada observando a possibilidade econômico-financeira do alimentante, não sendo devida sua redução.
6. A fixação dos alimentos em quantia inferior ao pretendido não configura decaimento do pedido, o que impede o reconhecimento de sucumbência recíproca. Precedentes.
7. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.